Tribunal: STJ
Processo: 2245486-53.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2223508 - SP (2025/0257677-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: M A C
ADVOGADA
: LETICIA MARIANELLI COLITTI - SP393350
RECORRIDO
: C K S
ADVOGADOS
: MYLTON MESQUITA - SP009197
GRAZZIANO MANOEL FIGUEIREDO CEARA - SP241338
VALFREDO BESSA E GRAZZIANO ADVOGADOS - SP009197S
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA
DOS
REQUISITOS.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
acerca da ausência de provas para desconsideração da personalidade
jurídica sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a
incidência da Súmula no 7/STJ.
2. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: d73a6cd9-afe3-458a-b9ba-c9e7ce078b80

RECURSO ESPECIAL No 2223508 - SP (2025/0257677-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: M A C
ADVOGADA
: LETICIA MARIANELLI COLITTI - SP393350
RECORRIDO
: C K S
ADVOGADOS
: MYLTON MESQUITA - SP009197
GRAZZIANO MANOEL FIGUEIREDO CEARA - SP241338
VALFREDO BESSA E GRAZZIANO ADVOGADOS - SP009197S
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA
DOS
REQUISITOS.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
acerca da ausência de provas para desconsideração da personalidade
jurídica sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a
incidência da Súmula no 7/STJ.
2. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por M. A. C., fundamentado no art.
105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"EMENTA: Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial relativa à
locação de imóvel comercial - Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica acolhido - Pedido embasado na infrutífera busca por bens passíveis
de penhora e em suposta confusão patrimonial - Insuficiência - Desvio de
finalidade e má-fé não comprovados - Mera identidade de endereços entre o
sócio e a pessoa jurídica que não faz prova da existência dos elementos
permissivos da desconsideração - Requisitos do art. 50 do Código Civil
ausentes - Decisão reformada - Recurso provido" (e-STJ fl. 31).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 58/65).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 68/80), a parte recorrente
sustenta, além da divergência jurisprudencial, violação do art. 50 do Código Civil.
Pleiteia pela desconsideração da personalidade jurídica.
Aduz que a parte

"(...) Recorrente se utilizada dolosamente da pessoa jurídica com
o propósito de lesar credores, devido a confusão patrimonial e desvio de
finalidade, tanto que o Juízo a quo, acertadamente deferiu o incidente da
personalidade jurídica" (e-STJ fl. 74).

Contrarrazões às e-STJ fls. 86/91.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49899784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:20
Código de Controle do Documento: c346702c-feaf-459b-b054-ecec08c78a23

VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com relação à tese jurídica de desconsideração da personalidade jurídica, o
acórdão recorrido foi fundamentado nos seguintes termos:

"(...)
Consoante a redação do artigo 50 do Código Civil, a
desconsideração é cabível nas hipóteses de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, de maneira que os efeitos de determinadas obrigações sejam
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa
jurídica devedora, desde que eles sejam beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso. Assim, a desconsideração da personalidade
jurídica só deve ser admitida quando os gestores utilizarem a sociedade com
má-fé, comprovando-se a fraude, o abuso de direito, a confusão patrimonial
ou a afronta à lei. A jurisprudência pátria vem se firmando no sentido de que
a inexistência de bens não configura qualquer destes requisitos, não sendo
motivo suficiente para atingir terceiros que não participaram da relação
processual.
(...)
Aliás, nem a inadequada dissolução da sociedade sem a devida
baixa na junta comercial e sem a regular liquidação dos ativos, por si só,
enseja a desconsideração da personalidade jurídica, pois repita- se - deve
haver demonstração efetiva acerca do dolo, da má-fé, da malversação
patrimonial ou da administração fraudulenta.
Paralelamente, os documentos exibidos às fls. 116/117
demonstram que os pagamentos realizados pela empresa executada em
nome do sócio, nos autos do processo n.o 1003508-35.2017.8.26.0003, eram
referentes à quitação de dívida locatícia de imóvel ocupado tanto pelo sócio
quanto pela pessoa jurídica, o que, por si só, não é capaz de indicar
confusão patrimonial dolosa ou administração fraudulenta.
Ressalta-se que, por se tratar de empresa unipessoal desde 2017
(fls. 15/16), a mera identidade de endereços entre o sócio e a pessoa
jurídica não faz prova da existência dos elementos permissivos da
desconsideração da personalidade jurídica.
Nesse diapasão, sem demonstração das circunstâncias que dão
ensejo à medida (a fraude, a má-fé, o dolo ou a simulação, decorrente do uso
da sociedade, de forma ilícita, em favor dos sócios e em detrimento de
credores) não se justifica a desconsideração da personalidade jurídica" (e-
STJ fls. 34/37).

Dessa forma, as conclusões do Tribunal de origem acerca do mérito da
demanda decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que se pode aferir a partir da leitura dos fundamentos do
julgado atacado, supramencionado.
Assim, diante das premissas fáticas estabelecidas no acórdão, a reforma do
aresto demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inviável em
recurso especial, haja vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ADEQUADA DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO
COMPROVADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula 83 desta Corte, cuja impugnação
pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que a
jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido,
ou de que o caso em exame apresentaria distinção em relação aos
precedentes invocados, o que não ocorreu na hipótese.
Documento eletrônico VDA49899784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:20
Código de Controle do Documento: c346702c-feaf-459b-b054-ecec08c78a23

2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida
excepcional, cabível apenas na hipótese de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A mera
inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular das atividades
empresariais, por si sós, não autorizam o deferimento da medida.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula 7/STJ).
4. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, é necessária a
demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do
direito entre os acórdãos confrontados. Dissídio não demonstrado no caso.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp 2.182.998/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
23/6/2025
26/6/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO EM FACE
DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE E, DE PLANO, CONHECEU
DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA
PARTE AGRAVANTE.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50
do Código Civil) exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo
que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento
irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal
medida excepcional.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.
1.1. Na hipótese, o Tribunal a quo consignou que não restou demonstrada a
existência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.
Rever tal conclusão ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o
revolvimento das provas juntadas aos autos, o que é vedado pela Súmula 7
do STJ. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt no AREsp 2.771.793/MS, Relator Ministro MARCO BUZZI,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
26/5/2025
29/5/2025

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO E JURISPRUDÊNCIA
ASSENTE
DESTE
TRIBUNAL.
CONSONÂNCIA.
SÚMULA
568/STJ.
DESCONSTITUIÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ARESTO
ESTADUAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1.O encerramento irregular da pessoa jurídica e a sua insuficiência
patrimonial não constituem hipóteses de desconsideração da personalidade
jurídica à luz do rol do art. 50 do Código Civil.
2. Estando os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido em consonância
com o entendimento firmado nesta Corte, incide, no caso, o teor da Súmula
n. 568 do STJ.
3. A desconstituição das conclusões do acórdão estadual, acerca da
ausência dos requisitos para a instauração do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, exige necessário reexame dos aspectos fáticos da
controvérsia, o que não enseja recurso especial por força do disposto na
Súmula n. 7 desta Corte.
4. Recurso especial não conhecido."
(REsp 2.200.561/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
)
19/5/2025
22/5/2025
Anota-se, ainda, que a aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Documento eletrônico VDA49899784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:20
Código de Controle do Documento: c346702c-feaf-459b-b054-ecec08c78a23

Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:20
Código de Controle do Documento: c346702c-feaf-459b-b054-ecec08c78a23

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.223.508 / SP
Número Registro: 2025/0257677-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049569420168260003 00055820620228260003 00056346520238260003 10200572820148260003
22454865320248260000
49569420168260003
4956942016826000300055820620228260003
55820620228260003 56346520238260003
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : M A C
ADVOGADA
: LETICIA MARIANELLI COLITTI - SP393350
RECORRIDO
: C K S
ADVOGADOS
: MYLTON MESQUITA - SP009197
GRAZZIANO MANOEL FIGUEIREDO CEARA - SP241338
VALFREDO BESSA E GRAZZIANO ADVOGADOS - SP009197S
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50755120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:26
Código de Controle do Documento: b514af5d-7c0a-4c6b-a310-977042f4518d

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:26
Código de Controle do Documento: b514af5d-7c0a-4c6b-a310-977042f4518d